Tribunal: CARF
Processo: 16151.720113/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720113/2016-15
ACÓRDÃO
1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREITEIRA SANTHER LTDA - ME E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 10-55.903, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la improcedente, para:
a) manter a multa qualificada e
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
2
b) manter a sujeição passiva solidária dos impugnantes.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo trata de auto de infração exigindo Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) no montante total de R$ 189.416.480,57 decorrente de
apuração de pagamentos sem causa ou beneficiários não identificados no ano-
calendário de 2010.

Da responsabilidade solidária
Foram autuados, solidariamente, por interesse comum na situação que constituiu
os fatos geradores, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, Emparsanco S.A.,
Francisco Evandro Lopes e Francisco Geraldo Lopes.
Razões de autuação:
Considerando-se a autuação por responsabilidade tributária, serão narrados todos
os fatos apontados no auto de infração, inclusive aqueles que deram causa a
autuações de IRPJ e demais tributos reflexos.
Dos fatos apurados
De acordo com o termo de verificação fiscal, parte integrante do auto de infração,
informações extraídas das Declarações de Movimentações Financeiras (Dimof)
indicam que no ano-calendário 2010 houve movimentações financeiras da
empresa no Banco do Brasil e no Bradesco, nos montantes correspondentes de R$
106.119.324,21 e R$ 18.170.765,70.
Apesar da expressiva movimentação financeira, a última declaração de
rendimentos entregue foi a do exercício 2010, ano-calendário 2009 e não constam
entregas de Dacon, DCTF, nem nenhum pagamento relativo a IRPJ, CSLL, Pis e
Cofins no ano-calendário 2010.
Durante o procedimento de fiscalização, ficou constatado que no local do
endereço da contribuinte há apenas um imóvel residencial e foi lavrado um termo
de constatação fiscal concluindo pela inexistência da empresa.
Tanto as intimações enviadas aos sócios quanto a intimação enviada ao endereço
da empresa contendo o termo de início de ação fiscal retornaram dos Correios
com o carimbo "Mudou-se".
Todas as demais intimações foram cientificadas via edital, com exceção das
intimações para a sócia Adriana Santana, que, após reintimação, compareceu
pessoalmente à RFB e apresentou esclarecimentos por escrito. Alegou que está
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
3
impossibilitada de apresentar documentos por não ter tomado posse da empresa
e nem de quaisquer documentos ou livros, que na data de assumir a empresa, o
sócio majoritário Francisco Edivaldo Lopes foi levado à prisão no estado do
Amazonas, permanecendo com os documentos, que todas as contas foram
bloqueadas pela Justiça e que desconhece o paradeiro dos demais sócios.
Em virtude da não apresentação dos livros e documentos, da não-localização dos
sócios e da relevante movimentação financeira ao longo do ano-calendário 2010,
sem apresentação de declarações à RFB, foram solicitadas e emitidas Requisições
de Movimentação Financeira (RMF) para o Banco do Brasil e o Bradesco.
Dos depósitos não comprovados
Após a conciliação dos extratos bancários, a contribuinte foi intimada a
apresentar
documentação
comprovando
a
origem
dos
valores
creditados/depositados nas contas correntes de sua titularidade e apresentar
documentação justificando as transferências dos recursos, identificado tanto os
remetentes quanto os beneficiários e as razões das transações discriminadas nos
anexos da intimação, sem, no entanto, apresentar nenhuma manifestação,
documento ou esclarecimento.
A mesma intimação foi expedida para os sócios, sendo que nenhum deles
compareceu nem se manifestou a respeito.
Os créditos considerados não comprovados resultaram em lançamento por
omissão de receitas com base no art. 287 do Regulamento do Imposto de Renda e
deram origem ao processo 19515.720197/2015-10.
Dos remetentes dos recursos
Destaca-se como remetentes dos montantes anuais mais relevantes depositados
nas contas da Empreiteira Santher no ano-calendário 2010, a empresa
Emparsanco S.A., autuada solidariamente, e que depositou sozinha R$
48.730.695,41 no ano-calendário 2010, o que representa quase 40% de todos os
valores depositados.
É possivel registrar como remetentes de valores depositados, entre outras, as
empresas Auto Posto Samauma Ltda ME, Renauto Posto Ltda e Francisco G Lopes
e Cia Ltda, todas elas pertencentes aos sócios Francisco Evandro Lopes e Francisco
Geraldo Lopes.
Foram efetuadas diligências em trinta e uma das empresas identificadas como
remetentes de recursos à Empreiteira Santher com vistas a esclarecer a razão e
obter documentos que deram suporte às movimentações financeiras em questão.
No entanto, tais providências foram infrutíferas porque a grande maioria das
empresas diligenciadas não foramlocalizadas nos endereços cadastrados no CNPJ
ou não responderam à intimação.
Segundo o autuante, as poucas empresas que responderam não teriam
apresentado justificativas consistentes.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
4
A empresa Emparsanco S.A., maior depositante de valores nas contas da
Empreiteira Santher, teve o termo de intimação devolvido pelos Correios com o
carimbo "Mudou-se".
Especificamente em relação às empresas nas quais são sócios os autuados como
responsáveis solidários, senhores Francisco Evandro Lopes e Francisco Geraldo
Lopes, as respostas foram as seguintes:
1) Auto Posto Samauma Ltda apresentou seis contratos de mútuo que somaram,
ao longo de 2010, R$ 4.463.460,00, sem explicações sobre os vínculos existentes
entre ambos e nem as razões que motivaram os empréstimos.
2) Renauto Posto Ltda apresentou um contrato de mútuo no montante de R$
1.450.000,00, sem maiores explicações.
3) Francisco G Lopes e Cia Ltda apresentou um contrato de locação de
equipamentos para o período março a julho/2010 no montante de R$
1.426.000,00.
Dos pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado
Um montante de R$ 123.477.271,79 em pagamentos efetuados pela Empreiteira
Santher foi considerado como pagamento sem causa e/ou beneficiário não
identificado.
Os pagamentos a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação
ou sua causa resultaram em lançamento de IRRF com base no art. 674 do
Regulamento do Imposto de Renda e são os identificados abaixo, cuja planilha foi
extraída do termo de verificação fiscal:

Dos pagamentos identificados
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
5
Dentre os beneficiários dos pagamentos que puderam ser identificados, surgem
algumas das empresas cujos sócios são Francisco Evandro Lopes e Francisco
Geraldo Lopes.
Da movimentação financeira e dos responsáveis solidários - síntese
A Empreiteira Santher teve uma intensa movimentação financeira no ano-
calendário 2010, apesar de não ter apresentado declarações à RFB e nem
recolhido tributos.
A autuante afirma que a Empreiteira Santher Ltda não existe e não funciona de
fato no endereço declarado à RFB e que, no endereço de sua filial em Manaus/AM
funciona um posto de gasolina. Portanto, seria uma empresa de fachada.
As contas bancárias eram movimentadas, à época, pelo sr. Francisco Edivaldo
Lopes.
A Emparsanco S.A. foi a empresa que efetuou os maiores depósitos nas contas da
Empreiteira Santher no ano-calendário em questão, tendo depositado sozinha R$
48.730.695,41, o equivalente a 40% de todos os depósitos efetuados.
As empresas Auto Posto Samauma, Renauto Posto Ltda, Agroflora, Pedreira
Samauma e Francisco G. Lopes & Cia Ltda, cujos sócios são os senhores Francisco
Evandro Lopes e Francisco Geraldo Lopes receberam e efetuaram depósitos
bancários no ano-calendário 2010 nas contas da Empreiteira Santher e juntas
respondem pelo maior volume de depósitos, após a Emparsanco.
Entre as pessoas físicas envolvidas na movimentação financeira, identificou-se que
os senhores Francisco Edivaldo Lopes e Francisco Evandro Lopes destacam-se
como grandes beneficiários da Empreiteira Santher, no ano-calendário 2010.
Do inquérito policial
Consta, no termo de verificação fiscal, a existência do inquérito policial 724/2010-
SR/DPF/AM, do qual a autuante extraiu os seguintes fatos:
1) Em 20/9/10 foi preso um indivíduo identificado como Edivaldo Lopes de Aguiar,
em uma agência do Banco do Brasil em Manaus/AM, tentando sacar R$
5.000.000,00 em espécie, de conta corrente da Empreiteira Santher Ltda e
portando documentos falsificados do seu sócio administrador, sr. Francisco
Edivaldo Lopes. Antes dessa prisão, entre agosto e setembro/2010, o sr. Francisco
Edivaldo Lopes já teria movimentado cifra superior a R$ 20.000.000,00, sendo R$
16.413.000,00 em espécie.
2) O valor de R$ 5.000.000,00 sacado por Edivaldo Lopes de Aguiar no dia de sua
prisão teria como origem R$ 5.398.595,00 que a Emparsanco S.A. teria repassado
para a Empreiteira Santher Ltda.
3) A Emparsanco S.A., com matriz em São Paulo/SP, pertencente ao sr. Ricardo
Furlan Rodrigues, teria aberto uma filial em Manaus/AM e vencido uma licitação
municipal naquela cidade, cujo contrato alcançou cifras superiores a R$
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
6
85.000.000,00, e teria recebido os valores sem a necessária contraprestação dos
serviços.
4) Há registros de saques de valores relevantes efetuados por Francisco Edivaldo
Lopes em contas bancárias de quatro empresas sediadas em Manaus/AM:
Renauto Posto Ltda, Auto Posto Samauma, Auto Posto FG Lopes e Agroflora
Importação Exp. Repres. Com. Ltda, cujos sócios são Francisco Geraldo Lopes e
Francisco Evandro Lopes.
5) Os senhores Francisco Geraldo Lopes e Francisco Evandro Lopes mantém e/ou
mantiveram relacionamentos comuns entre si e também com Francisco Edivaldo
Lopes (sócio da Empreiteira Santher).
Da interposição de pessoa
A autuante procurou demonstrar, ao longo do termo de verificação fiscal, os
vínculos entre a Empreiteira Santher e os autuados solidários, Emparsanco,
Francisco Geraldo Lopes e Francisco Evandro Lopes.
Ficou demonstrado que os senhores Francisco Geraldo Lopes e Francisco Evandro
Lopes tem vínculos comerciais muito próximos, constando como sócios em várias
empresas, além daquelas aqui mencionadas.
Vale registrar, na íntegra, as conclusões do termo de verificação fiscal quanto à
interposição de pessoas:

Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
7

Do arbitramento do lucro
Em virtude da não apresentação de qualquer declaração a que estivesse obrigada,
da ausência de recolhimentos e da não apresentação dos livros contábeis e fiscais
referentes ao ano-calendário 2010, o lucro foi arbitrado, conforme o disposto no
art. 530, III, do RIR/1999.
Da multa de ofício qualificada
A multa de ofício foi qualificada porque a autuante entendeu que houve a
utilização da empresa Empreiteira Santher Ltda e de seus sócios num processo
fraudulento de interposição de pessoas tentando encobrir os reais beneficiários e
responsáveis tributários pelos créditos tributários, nos termos dos arts. 71 e 72 da
Lei no 4.502/1964.
Impugnações apresentadas:
Da impugnação da Emparsanco S.A.
Em sua impugnação, a empresa Emparsanco S.A. alega que a ligação entre a
Emparsanco e a Santher foi estritamente comercial e que as conclusões da
autuante são desprovidas de provas.
Informa que locou o imóvel sede de sua filial em Manaus diretamente com a
empresa A.C.R. Empreendimentos Ltda para a instalação e operação provisória de
usinas de asfaltos e de concreto e que tal operação não teve qualquer vinculação
com o sócio da Santher, sr. Francisco Edivaldo Lopes.
Registra que o local é referente a um terreno na Avenida Torquato Tapajós, sem
número, Colônia Terra Nova, lotes 01 e 02, inscritos junto ao Cartório do 1o Ofício
da Comarca de Manaus sob as matrículas 54.332 e 54.333 e que no auto de
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
8
infração consta que o endereço da Emparsanco é na Rua Torquato Tapajós no
5580, mas à época dos fatos, tal rua não tinha numeração e era demarcada
através de lotes, e essa numeração não corresponde à matrícula 54.332 e 54.333,
objeto do contrato de locação apresentado.
Frisa que o contrato de locação firmado com a ACR não pode ser declarado
fraudulento, porque o alvará de construção emitido pela prefeitura de Manaus
relata que o proprietário é realmente a ACR Empreendimentos Ltda.
Argumenta que a licitação vencida pela Emparsanco não apresenta "qualquer
ligação com os fatos articulados de ligação com a Santher".
Defende que as alegações do Auditor Fiscal referentes à licitação não se atrelaram
a um fato e sim aos noticiários e que a denúncia feita ao Tribunal de Contas foi
julgada integralmente improcedente.
Justifica que a Santher era uma grande fornecedora de matéria prima para a
Emparsanco e que toda a movimentação bancária entre as duas empresas se trata
de contratos de fornecimento de matéria prima, conforme notas fiscais lançadas
em nome da Santher e pedidos de materiais solicitados pela Emparsanco Manaus.
Refere que o simples fato de uma fornecedora ser investigada não pode por si só
responsabilizar a consumidora.
Pretexta não possuir nenhuma ligação com a empresa COL – Operacional Logística
e argumenta que as alegações do Auditor Fiscal de que se trata de um mesmo
grupo econômico com o objetivo principal de desvio de recursos públicos estão
baseadas equivocadamente apenas em um depoimento, um terreno e
movimentações bancárias.
Registra que a autuante foi pouco cautelosa ao emitir suas declarações, não se
dando ao cuidado de verificar o andamento do inquérito policial na Justiça e que o
relatório da sentença apenas menciona que o sr. Edivaldo Lopes de Aguiar
pretendia realizar saque de vultuosa quantia de dinheiro para finalidade não
desvendada.
Reafirma que não há qualquer tipo de fato que possa vincular as empresas
Santher e Emparsanco.
Protesta pela inexistência de responsabilidade tributária por ausência de prova do
grupo econômico e que os elementos trazidos pelo Auditor Fiscal são oriundos de
boatos, noticiários e cópias de inquéritos não relacionados diretamente com os
atos da Emparsanco.
Alega que "a própria aplicação do art. 124, I, do CTN determina solidariedade
tributária no caso de pessoas que tenham um interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação. E conforme orientação anexa da própria
CARF, se faz necessário a comprovação de que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados,
eventos que a autoridade fiscal também no presente caso não demonstrou."
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
9
Transcreveu farta jurisprudência
Afirma que a jurisprudência minoritária tem se firmado no sentido de que para
ocorrer a responsabilidade tributária solidária tem que ser alcançados todos os
requisitos do artigo 2o, § 2o da CLT, o que não ocorreu no presente caso.
Reclama da penalidade alegando que apoiada em falácias sem provas, infringindo
os aspectos constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório.
Menciona que a solidariedade somente pode decorrer de lei ou da vontade das
partes e que na lei, nada existe e a vontade das partes, nesse caso é apenas a
compra e venda de mercadorias.
Insiste que não integra o mesmo grupo econômico da Empreiteira Santher.
A impugnante anexou proposta de locação de imóvel de propriedade de ACR
Empreendimentos Ltda e o respectivo contrato de locação de imóvel comercial,
alvará de construção expedido pela Prefeitura de Manaus, bem como demais
documentos referentes ao imóvel, sentença da Justiça Federal de Primeira
Instância condenando o réu Edivaldo Lopes de Aguiar por uso de documentos
falsos, relatórios de sua autoria mencionando notas fiscais da Empreiteira Santher
e cópia do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas onde
consta a improcedência da denúncia de irregularidades na contratação da
Emparsanco S.A. pela Prefeitura de Manaus (processo 2382/2010).
Da impugnação de Francisco Geraldo Lopes
Em sua impugnação, Francisco Geraldo Lopes protesta pela inconstitucionalidade
do arrolamento de bens, conforme já declarado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 1976/DF por ofender ao direito de petição, ao princípio do
contraditório e da ampla defesa e ao princípio da proporcionalidade.
Menciona o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 9/2007, que dispõe sobre a
inexigibilidade do arrolamento de bens e direitos como condição para seguimento
do recurso voluntário.
Defende fartamente a desconstituição do arrolamento de bens.
Esclarece que as empresas em que é sócio foram intimadas no curso do
procedimento fiscal e apresentaram comprovações, conforme segue (trecho
extraído da impugnação):
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
10

Reapresenta os documentos mencionados e ressalta que nenhum dos sócios da
Santher foi intimado ou trazido como corresponsável.
Afirma, em síntese, que no presente caso valem as disposições dos arts. 134 e 135
do CTN, os quais listam terceiras pessoas que poderiam ser eleitas pela lei
ordinária como corresponsáveis tributárias e que não se enquadra em nenhuma
das descrições legais referidas.
Registra que também não se enquadra no rol legal do art. 137 do CTN, quando se
refere à responsabilidade pessoal do agente.
Junta farta jurisprudência.
Na hipótese de não ser excluído do pólo passivo da autuação, contesta a multa
agravada por inocorrência de ação ou omissão dolosa.
Da impugnação de Francisco Evandro Lopes
A ciência do auto de infração por Francisco Evandro Lopes aconteceu em 11/5/15
e a impugnação foi apresentada em 22/6/15.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que negou provimento à
Impugnação apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
11
Mantém-se a multa qualificada de 150% quando configurado o intuito de fraude
utilizada para ocultar os reais beneficiários e responsáveis pelos créditos
tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, apenas o responsável solidário Emparsanco S.A.,
apresentou recurso voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso apresentado por Emparsanco S.A. é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Ressalte-se que o Recurso admitido contesta apenas a responsabilidade atribuída a
Emparsanco. Nenhum outro aspecto do lançamento foi contestado. Então, estas matérias devem
ser consideradas incontroversas.
Da Análise do Recurso.
Da Responsabilidade Tributária
A responsabilidade solidária foi atribuída, com base no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional, que dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Trata-se de solidariedade de fato, na qual uma pessoa é solidária quando realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em
comum com outras, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação.
Em recurso, a Recorrente limitou-se a alegar que inexistia vínculo entre a
Emparsanco e a empresa Santher, fazendo referência a supostas provas anexadas em
Impugnação, mas, em sua ótica, ignorado pelo acórdão recorrido. Tais documentos, na verdade, é
o comprovante de inscrição e situação cadastral na Receita Federal e o contrato de locação por
um prazo determinado, supostamente celebrado com a A.C.R. Empreendimentos Ltda, referente
ao terreno da Avenida Torquato Tapajós, sem número, Colônia Terra Nova, para instalação e
operação provisória de usinas de asfaltos e de concreto. Sustenta que o fato de existir estes
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
12
documentos, faz prova documental que a Emparsanco alugou diretamente com a proprietária
ACR, sem qualquer vinculação com o sócio da Santher – Francisco Edivaldo Lopes.
Equivoca-se o Contribuinte.
Primeiro, compreendo que se encontra devidamente comprovado que a
Empreiteira Santher é inexistente de fato e teve intensa movimentação financeira durante o ano-
calendário de 2010.
Telas dos sistemas da RFB acostadas aos autos dão conta de que não houve
apresentação de declaração de rendimentos para o ano-calendário 2010 e do ano-calendário 2000
até o ano-calendário 2009 a empresa apresentou declarações de inatividade.
Em relação às provas referidas no Recurso, considero que ela não infirmam as
conclusões da fiscalização, de vínculo entre a Recorrente e a Empreiteira Santher, pois não
afastam a constatação de que ela era a responsável pelo maior aporte de recursos junto a
autuada, tendo depositado sozinha R$ 48.730.695,41, no ano-calendário em questão, o
equivalente a 40% de todos os depósitos efetuados.
Merece destaque o fato de que as movimentações financeiras da Empreiteira
Santher foram todas efetuadas supostamente pelo sócio Francisco Edivaldo Lopes e que um
senhor identificado como Edivaldo Lopes de Aguiar utilizou-se de documentos falsos no nome
desse sócio para sacar dinheiro das contas da Empreiteira Santher, tendo sido preso em flagrante
por esse delito.
A Emparsanco S.A. era a origem do dinheiro que o senhor Edivaldo Lopes de Aguiar
pretendia sacar das contas da Empreiteira Santher. De fato, a Emparsanco S.A. depositava
seguidamente valores significativos para uma empresa de fachada, absolutamente sem nenhuma
justificativa para tanto, o que corrobora o entendimento da fiscalização de que a Empreiteira
Santher era utilizada pela Emparsanco S.A
Enfim, as conclusões da fiscalização foram que a Empreiteira Santher Ltda seria uma
empresa de fachada, utilizada por Francisco Evandro Lopes, Francisco Geraldo Lopes e
Emparsanco S.A. para a realização de movimentações financeiras não comprovadas, com o
emprego de interpostas pessoas, os "sócios" da Empreiteira Santher, Francisco Edivaldo Lopes,
Domingos Porto de Araujo e Adriana Santana. E, nada disso foi afastado pela Recorrente, e muito
menos, as provas reportadas em seu Recurso possuem este condão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo os termos da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720113/2016-15
13

Fl. 2525
DF CARF MF
Original